Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-31.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSISTÊNCIA EM QUESTÃO CLARAMENTE ABORDADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, descabe a interposição de novos embargos de declaração quanto a questão já abordada de modo suficientemente claro.
2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
3. Embargos declaratórios não providos.